Tribunal: TJDFT
Processo: 0701613-13.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0701613-13.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIANA BARROS DE MAGALHAES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que, nos autos no 0735294-57.2020.8.07.0016 que deferiu a tutela de urgência pleiteada pela parte ora agravada, nos seguintes termos: “Recebo a emenda. À Secretaria para retificar o valor da causa, conforme petição de emenda. Deixo de conhecer do pedido de concessão de justiça gratuita por falta de interesse, ante a previsão legal de isenção do pagamento de despesas processuais no primeiro grau do sistema dos juizados especiais. Ademais, o requerimento pode ser formulado em recurso, na forma do artigo 99 do Código de Processo Civil, o que afasta qualquer alegação de prejuízo. Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil que quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento, o juiz pode deferir tutela de urgência em caráter antecedente ou incidental. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, prevê a possibilidade de o juiz deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (artigo 3o). Como se vê, a tutela de urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito do autor ou dano irreversível. No caso dos autos, a parte autora requer, em tutela de urgência, que seja submetida ao procedimento cirúrgico de RETIRADA DO DISPOSITIVO ESSURE. Os pressupostos para a concessão da tutela provisória pretendida estão comprovados. Os documentos coligidos com a inicial evidenciam a necessidade da intervenção cirúrgica vindicada, haja visa que demonstram que o dispositivo de contracepção ESSURE, inserido no órgão reprodutor da parte autora na rede pública de saúde, teve o seu registro na ANVISA cancelado em razão de intercorrências danosas à saúde das pacientes. Outrossim, há laudo assinado pelo médico ginecologista e obstetra Marcelo Gonzaga Peres que atesta a possibilidade de o dispositivo “perfurar o aparelho reprodutor, bexiga e atingir outros órgãos, tais como a aorta abdominal e alças intestinais, situação que provocará sérias complicações colocando em risco sua vida”. Ora, tendo o Distrito Federal criado o risco à saúde e vida das pacientes com a utilização do dispositivo ESSURE, nada mais razoável que seja compelido a afastar ou minimizar esse mesmo risco. Não deixei de perceber, contudo, que o aludido laudo médico não descreveu, de maneira circunstanciada e individualizada, o atual estado de saúde da parte autora e quais circunstâncias clínicas ou fisiológicas demandariam a imediata submissão ao procedimento cirúrgico vindicado. Isso, para mim, afasta o risco premente de imediata realização da cirurgia. Faço essa afirmação até mesmo diante dos demais processos de pacientes em situação fática narrada similar à desta ação em trâmite neste juizado e que cujas petições iniciais foram instruídas com laudo médico de idêntico teor, o que denota uma certa padronização. Portanto, a ausência de indicação concreta de iminente risco de morte no laudo que fundamenta o pedido autoral de tutela provisória cumulada com o notório estado mundial de pandemia, que demanda esforços concentrados do Poder Público para a prevenção e tratamento da COVID-19, servem-me como parâmetro para estipular o razoável prazo de 30 dias úteis para a realização do procedimento cirúrgico vindicado. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência, para determinar ao réu que submeta a parte autora à cirurgia de RETIRADA DO DISPOSITIVO ESSURE DE CONTRACEPÇÃO E RESPECTIVOS FRAGMENTOS, conforme prescrição médica juntada aos autos. Fixo o prazo de 30 dias úteis para o cumprimento da medida, sob pena de SEQUESTRO do numerário necessário à efetivação da tutela específica pleiteada, observado o valor do menor orçamento a ser oportunamente apresentado, sem prejuízo das demais responsabilidades cíveis e criminais pelo descumprimento da presente decisão. CITE-SE e INTIME-SE o DISTRITO FEDERAL, por meio eletrônico, com a urgência que o caso requer, para oferecer contestação no prazo de 30 (trinta) dias, conforme parte final do artigo 7o da Lei n.o 12.153/2009. INTIME-SE, também, a SECRETARIA DE SAÚDE (NÚCLEO DE JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE – NJUD) da presente decisão, por oficial de justiça. RESSALTO que não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público, devendo todos os documentos necessários ao contraditório ser apresentados no momento processual adequado, ou seja, na contestação. Após, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, querendo, manifeste-se sobre a peça de resposta apresentada e eventual necessidade de dilação probatória. INCLUA-SE e INTIME-SE o MPDFT, para ciência e manifestação. Então, venham os autos conclusos. Intimem-se.” Na via do presente agravo de instrumento, o Distrito Federal sustenta, em breve síntese, que “o Juízo a quo foi induzido em erro pela AGRAVADA, ao considerar que a ANVISA teria, por si, cancelado o registro do produto e em virtude de risco à saúde dos usuários”. Relata que o laudo é genérico e “não faz menção a ter ocorrido exame presencial da paciente, ou ainda obtido exame laboratorial, de imagem, endoscópico ou de patologia clínica na paciente, para se afirmar que, no caso concreto, haja uma discrepância no dispositivo”. Assevera que somente uma avaliação multidisciplinar, baseada em diversos exames poderia concluir pela necessidade de retirada do dispositivo. Aduz, que a agravada não comprovou a ocorrência dos sintomas relatados na inicial, nem que eventuais sintomas que, segundo a narrativa iniciaram em 2017, decorram do dispositivo Essure@. Afirma que a paciente não foi submetida a exames e avaliação multidisciplinar a fim de investigar as causas dos sintomas descritos, haja vista que o raio x apresentado não demonstra anormalidades no dispositivo que foi implantado há 8 anos. Nesse cenário, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que seja sustada a eficácia da decisão agravada até o julgamento final do recurso (art. 1.019, inciso I, do CPC). Sucessivamente, pugna seja determinada a análise clínica por profissionais do serviço público de saúde, “a fim de avaliarem os meios cientificamente adequados para tratamento da paciente, inclusive, se o caso, o cirúrgico, evitando-se de manter a priori a já realização de cirurgia, com base em elementos frágeis de convicção e com riscos para a paciente”. No mérito, o provimento do recurso de agravo e a reforma da decisão guerreada para que seja indeferida a tutela de urgência pleiteada. É o relato do necessário. Decido. Dispõe o parágrafo único do artigo 995 do CPC que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Na espécie, resta demonstrado o preenchimento dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo. Da análise do conjunto probatório acostado ao feito, forçoso reconhecer a indispensabilidade de prova técnica para atestar o comprometimento da saúde da paciente, em razão da manutenção do implante em seu organismo, a justificar a responsabilização do ente federativo para promover a abordagem cirúrgica de retirada do dispositivo Essure®. Isso porque, muito embora a autora tenha acostado relatório médico que conclui pela necessidade de retirada do dispositivo, percebe-se que o médico chegou a tal conclusão tendo em vista única e exclusivamente o relato dos sintomas feito pela autora (sem que os referidos sintomas tenham sido descritos no relatório). Nesse cenário, evidencia-se, a priori, a probabilidade do provimento do recurso do ente distrital. Outrossim, diante da possibilidade de multiplicidade de demandas objetivando o referido procedimento, verifica-se o risco de grave dano ao erário. Com tal fundamento, concedo o efeito suspensivo pleiteado para determinar a suspensão da eficácia da decisão agravada até julgamento do mérito do presente agravo de instrumento (art. 1019, I, do CPC). Intimem-se. Comunique-se à origem. Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC e dos arts. 87, V, e 248, VI, do Regimento Interno do TJDFT, aplicado subsidiariamente às Turmas Recursais por força do art. 120 do RITRJE/DF. Brasília/DF, 20 de outubro de 2020. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito